Tribunal: TJMT
Processo: 1034764-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034764-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória

n 1034764-93.2017.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos.

Sustenta o Recorrente que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, e que não cometeu qualquer infração.

Afirma que a decisão administrativa deixou de subsumir as reclamações do consumidor ao dispositivo legal violado, e que atendeu os questionamentos apresentado pelo consumidor.

Destaca que não restou comprovado o ato infracional, e que não há qualquer indício de que a Apelante tenha agido com dolo ou culpa.

Argumenta a nulidade do procedimento administrativo, além da falta de proporcionalidade e de razoabilidade da multa aplicada.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os embargos.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória

n 1034764-93.2017.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos.

Em síntese, sustenta o Recorrente a ocorrência de nulidade no processo administrativo, ante a ausência de infração que justifique tal penalidade, bem como a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da multa aplicada pelo PROCON estadual.

De início, registro que ao Poder Judiciário somente é possível a intervenção quando verificada a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade no ato administrativo, sob pena de violação da independência dos poderes.

Ressai dos autos que as multas aplicadas pelo PROCON Estadual se deram em razão de reclamação de consumidor por cobrança indevida.

Dentro da competência do PROCON, está inserida a aplicação de sanções por descumprimento de direito do consumidor – Decreto no 2181/1997, art. 3o, inciso X.

Não se vislumbra, qualquer irregularidade formal na autuação do PROCON, lastreada na legislação de regência.

O apelante pugna nulidade da multa aplicada, tenho que não merece prosperar o pedido.

O Código do Consumidor vem definir as partes de uma relação de consumo, o consumidor, podendo ele ser o destinatário final do serviço ou produto, ou equiparado, conforme estabelecido pelo artigo 2o da Lei no 8078/90.

O Artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa aos fornecedores que incorram em infração às normas de defesa do consumidor.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa; (...)”.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes fundamentos:

“(...)

O cerne da questão posta em litígio é conferir se a aplicação de multa por PROCON contra a empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso positivo, se há ausência de razoabilidade e proporcionalidade no
quantun
da aplicação.

De modo muito geral, pode-se dizer que o processo administrativo consumerista é o instrumento utilizado pela Administração Pública para apurar eventual infração às relações de consumo reguladas pelo CDC. Com a finalização desse processo administrativo, pode vir a ser constituído o crédito derivado de multa.

Sobre o ponto, segundo Fiorillo, “sanções administrativas são penalidades impostas por órgãos vinculados de forma direta ou indireta aos entes estatais (...) com o objetivo de impor regras de conduta àqueles que também estão ligados à Administração no âmbito do Estado Democrático de Direito”.

Essas sanções administrativas vinculadas ao poder de polícia conferido ao PROCON, conforme mencionado, são apuradas via processos administrativos, sob os quais incidem prazos para que a Administração conclua os trâmites necessários à apuração e consolidação das sanções.

No que se refere à manifestação do autor, quanto ao aceite do depósito caução com a finalidade de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, neste ato mostra-se inviável a análise, tendo em vista que o processo encontra-se apto a receber sentença de mérito, já resolvendo o conflito.

Pois bem, passa-se a análise do mérito.

A multa aplicada pelo PROCON Estadual foi resultante de procedimento administrativo apurado no Processo Administrativo no. 51.001.002.14-0008160 (FA No 0214- 008.160-2) que, por sua vez decorreu de reclamação formalizada por consumidor, consistente em:
1) contratação de prestação de serviço de TV por assinatura com parcelas cobradas indevidamente pelo autor. 2)
c
obranças indevidas, por contrato de seguro não celebrado pelo consumidor. 3) cancelamento das cobranças em duplicidade em sua conta corrente e estorno dos valores cobrados sem a sua devida autorização, devidamente corrigidos.

Houve realização de audiência de conciliação na qual se restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, abrindo-se o prazo para que a empresa/requerente apresentasse nova proposta ao consumidor ou defesa escrita (id. 10713909).

A requerente quedou inerte em sua defesa administrativa, (certidão fl.113, id. 10713909), pois não apresentou impugnação específica em relação às irregularidades constantes no processo administrativo
,
se manifestou em sede de recurso, id. 10713910.

Por conseguinte, nos termos da decisão administrativa (id. 8001666)

a reclamação da consumidora foi considerada subsistente, considerando ter sido demonstrada a prática infrativa da reclamada, ora requerente e, após a individualização da infração, a gravidade correspondente, vantagem econômica auferida e condição econômica, a autoridade administrativa fixou o valor da penalidade.

Nesse sentido, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos e responsabilidade, sobretudo, com observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, em consonância ao disposto no art. 5o, LIV e LV da CF/88.

Verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON/MT, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, motivo pelo qual merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que, “
in casu”
, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez.

A propósito:

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. ADEMAIS, MILITA EM FAVOR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER DEMONSTRADA EVENTUAL IRREGULARIDADE CAPAZ DE ANULÁ-LO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A APELANTE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido”. (Ap 51001/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

Por outro lado, é cediço que independem de prova os fatos “em que cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374, III, CPC).

Superadas as questões acima, resta ainda a discussão a respeito dos critérios abalizados para o estabelecimento da penalidade aplicada na seara administrativa. Nesse ponto, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57 –
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
” – Destaquei.

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor das multas administrativas seja considerado excessivo, fato é que as mesmas atenderam aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto essa foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se suscitado pela própria requerente na exordial, oportunidade na qual a demandante teve novamente seu pleito indeferido.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão encontram-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei no 9.784/1999), conforme documentos acostados pela própria demandante na inicial.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto
sub judice
, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância administrativa.

Com efeito, não houve,
prima facie
, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora.

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação gira em torno da análise do
mérito administrativo
, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles profere:

“
O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder
”.

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “
nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder
”.

Dessa forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.

Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), de maneira que, não tendo ressaído do conjunto probatório dos presentes autos, nenhum vício ao processo administrativo do qual se restou frustrado, à medida que se impõe é a do indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial.

Com o julgamento do mérito, resta prejudicada a análise do depósito caução pleiteado pelo autor para suspender a exigibilidade do crédito.

III – DISPOSITIVO

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.” (
sic
Id 75345977)

Vale ressaltar, aqui, que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, com fundamento no Poder de Polícia, bastando,
in casu
, a simples interpretação conjunta do disposto nos artigos 55 a 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c o artigo 33, § 2o, in fine do Decreto 2.181/97.

A atuação do Judiciário se limita a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se encontram o da legalidade, bem como o da motivação do ato administrativo, segundo o qual a autoridade administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar a decisão.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e de veracidade, sendo certo que o Apelante não trouxe, ao longo do
processo
, nenhum argumento ou prova capaz de afastar a referida presunção da decisão administrativa atacada.

No caso concreto, a multa imposta pelo PROCON por infração as normas do consumidor, nos termos do artigo 56, I, do CDC decorreu de PAD.

No tocante aos critérios utilizados para a valoração da multa, o artigo 57 e § único do CDC, bem como 24 e 28, da Lei n. 2181/97 estabelecem os parâmetros a serem observados.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único . A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Os artigos 18, 24 e 28, do Decreto no 2.181/97, por sua vez, estabelecem normas gerais para a aplicação das sanções administrativas, assim dispondo:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no
processo
administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Nesse sentido os recentes julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e desta eminente Corte de Justiça, sob minha relatoria, em relação a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor.

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. Pessoa jurídica de direito privado fornecedora de serviços no ramo de planos de saúde. Ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Violação a direito básico do consumidor à informação clara e ostensiva, fato que se contrapõe à alegada ausência de tipicidade da multa. Não atualização da lista de profissionais credenciados que transfere o ônus de buscar a informação ao consumidor. Parte vulnerável da relação de consumo sujeita a vantagem manifestamente excessiva em favor da fornecedora, caracterizando prática abusiva à luz do CDC. Notificação prévia seguida de inércia na regularização da lista de credenciados.
Razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor, consoante os critérios legais. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10053950720208260114 SP 1005395-07.2020.8.26.0114,
Relator
: Souza Nery, Data de
Julgamento
: 21/07/2021, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2021)”

"
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO
PROVIDO. 1- A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada no que se refere a cobrança indevida de valores dos consumidores 2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 3. Apelo provido. (TJ-MT - AC: 00040559720178110007 MT,
Relator
: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de
Julgamento
: 09/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2019)"

Analisando os autos, observa-se que a multa fixada é no valor inicial de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). Sendo assim, tenho que se mostra desarrazoada as multas impostas no
processo
administrativo, porquanto, embora se mostre desconfortável a situação enfrentada pelo consumidor referente à cobrança de débitos que não foram, em tese, consumidos, o valor imposto a título de multa é muito superior ao suposto prejuízo daquele, conforme documentos colacionados aos autos.

Assim, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC, e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
de apelação, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal, para reduzir o valor da multa aplicada, ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022